Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001265-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MADEIREIRA TUCUNARE LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.492/0001-54 (AGRAVADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), GERSILDE ZAFALON BALAROTTI - CPF: 453.326.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BALAROTTI - CPF: 125.092.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2. Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN, o que não ocorreu, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da execução fiscal que move contra a Madeireira Tucunaré Ltda. – EPP e outros, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários vencidos em 20.04.2011, 20.03.2013, 22.04.2013, 20.06.2013, 22.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013, 21.10.2013, 21.11.2013, 20.12.2013 e 20.01.2014, determinando o prosseguimento do feito em relação ao saldo devedor devidamente atualizado.

Inconformado, o agravante sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 2015 e 2016, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 20.10.2020, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a prescrição referente ao crédito perseguido na demanda de origem.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 117283469).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 120100496), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 126294176), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Madeireira Tucunaré Ltda. – EPP e outros, visando o recebimento de R$ 320.929,28 (trezentos e vinte mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2017471904) afeta a ICMS.

Com isso, a executada Madeireira Tucunaré Ltda. – EPP apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição do crédito tributário com fato gerador ocorrido em 03/2011, 02/2013, 03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013 e 09/2015, com fulcro no art. 150, §4º, do CTN (id. 54484401 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, com fundamento no art. 174, do CTN, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários vencidos em 20.04.2011, 20.03.2013, 22.04.2013, 20.06.2013, 22.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013, 21.10.2013, 21.11.2013, 20.12.2013 e 20.01.2014, determinando o prosseguimento do feito em relação ao saldo devedor devidamente atualizado (id. 116478956 – pág. 42/45).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a constituição definitiva do crédito se deu em 2015 e 2016, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 20.10.2020, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a prescrição referente ao crédito perseguido na demanda de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante a prescrição da dívida tributária, como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, na forma prevista no art. 150, do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Destarte, é o próprio contribuinte, com sua declaração, que torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco, conforme descrito no verbete sumular 436 do STJ, vejamos,
verbis
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.”

Assim sendo, a data da constituição definitiva do crédito será a data do vencimento do tributo, conforme consta na CDA, tendo ocorrido em 20.04.2011, 20.03.2013, 22.04.2013, 20.06.2013, 22.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013, 21.10.2013, 21.11.2013, 20.12.2013 e 20.01.2014, conforme reconhecido pelo próprio exequente, ora agravante, no documento de id. 56104141 – pág. 04 – autos de origem.

Ora, como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174,
caput
, do CTN,
verbis
:

“Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.”

No caso vertente, reafirmo que a ação executiva visa receber débitos de ICMS, constituídos em em 20.04.2011, 20.03.2013, 22.04.2013, 20.06.2013, 22.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013, 21.10.2013, 21.11.2013, 20.12.2013 e 20.01.2014, sendo de clareza solar que o
dies quo
do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva se deu a partir destas datas, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determinou a citação, que se deu em 20.10.2020 (id. 41731423 – autos de origem), ou seja, após do término do prazo alhures, tendo em vista tratar-se de demanda ajuizada após a Lei n. 118/2005.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN)
.

2. E a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento (artigo 142 do CTN).

3. O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

4- Recurso provido.”
(RAI n. 1015450-51.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2022 – negritei e grifei)

Nesta trilha, resta evidente o acerto da r. decisão, ante a ocorrência de prescrição na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023